Tribunal: TJMT
Processo: 1017173-08.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) no 1017173-08.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS
PACIENTE: VANDERLEI GOMES SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo Dr. RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS, em favor de VANDERLEI GOMES SOUZA, contra ato ilegal perpetrado pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT, apontada como coatora, nos autos n. 1003323-57.2021.8.11.0008.
O impetrante narra que: “Em 16/09/2021, policiais lotados na Delegacia de Polícia de Barra do Bugres-MT promoveram o cumprimento do mandado de busca e apreensão de no 1002940- 79.2021.8.11.0008, ocasião em que foram apreendidos 1 (um) tijolo de maconha, 1 (uma) pedra de pasta base de cocaína, 2 (duas) porções de pasta base de cocaína, 1 (um) aparelho de celular, 41 (quarenta e uma) cápsulas deflagradas de munição Calibre 357 e 05 (cinco) cápsulas deflagradas de munição Calibre 38.”.
Aduz que, realizada a audiência de custódia, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, o Juízo de origem homologou o Auto de Prisão em Flagrante e converteu a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva do investigado VANDERLEI GOMES SOUZA, com esteio nos artigos 312 e 310, inciso II, do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.
Sustenta que o paciente VANDERLEI é primário e ostenta bons antecedentes, conforme certidão ora anexada, vez que não estão lançadas em seu nome condenações transitadas em julgado, não havendo que se falar em reincidência e tampouco maus antecedentes.
Defende a ausência dos requisitos da prisão preventiva, sendo flagrante ilegalidade na manutenção do decreto prisional do paciente. Requer seja concedida liminarmente o direito à liberdade do paciente; subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; ou a conversão do decreto prisional e prisão domiciliar.
Pretende assim, a concessão da ordem.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza (fumus boni iuris), bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito (periculum in mora).
À vista disso, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída pelo nobre causídico (impetrante), não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, ao menos nesse momento de análise prévia do alardeado constrangimento ilegal, não há como concluir, de plano, que a decretação da prisão processual em face do favorecido nessa ordem, está em desconformidade com a legislação processual penal pátria.
Por sua vez, a prisão preventiva encontra-se motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade do crime, pois presentes os indicativos de envolvimento do paciente na prática de tráfico de drogas naquela cidade.
Por consequência, estou convencida de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante deste aspecto, entendo que, por ora, o carcer ad cautelam se justifica, diante da necessidade de resguardar a ordem pública.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 05 (cinco) dias.
Com as informações, OUÇA-SE a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora de Plantão